Tribunal: TJMT
Processo: 1027774-86.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027774-86.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), SAN REMO COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME - CNPJ: 07.002.742/0001-03 (EMBARGANTE), MARIA JULIA JACINTO DA SILVA - CPF: 330.379.221-68 (EMBARGANTE), MOZART MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 061.463.761-91 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR EVENTUAL ABANDONO DO PROCESSO PELO AUTOR – FALTA DA COMPROVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – VÍCIO VERIFICADO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA –
COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS DE PARTES PREVIAMENTE CADASTRADAS PARA RECEBIMENTO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DE FORMA ELETRÔNICA SUPRE A NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA TODOS OS FINS
- ACLARATÓRIOS PROVIDOS.

A comunicação dos atos processuais de partes previamente cadastradas para recebimento de citação e intimação de forma eletrônica supre a necessidade de intimação pessoal para todos os fins. Assim, as comunicações por meio eletrônico equivalem a intimações pessoais.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS NA
APELAÇÃO N. 1027774-86.2017.8.11.0041

Embargante:
SAN REMO COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME, MARIA JULIA JACINTO DA SILVA, MOZART MARTINS DE OLIVEIRA

Embargado:
BANCO DO BRASIL S.A.

Proc. referência
: Ação Monitória no 1027774-86.2017.811.0041 proposta por Banco do Brasil S.A. aqui apelante em face de San Remo Comércio de Roupas Eireli-ME e outros.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
SAN REMO COMERCIO DE ROUPAS EIRELI – ME e outros, de acórdão que, por unanimidade, proveu o recurso interposto contra BANCO DO BRASIL S.A.
,
assim ementado:

“
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR EVENTUAL ABANDONO DO PROCESSO PELO AUTOR – FALTA DA COMPROVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA.

A extinção sem resolução do mérito por abandono do processo, possibilitada pelos incisos II e III do art. 485 do novo CPC, desafia a prévia intimação pessoal da parte interessada para dar prosseguimento ao processo, conforme prevê o §1o do mesmo regramento”.

Diz que o acordão foi omisso e contraditório porquanto houve a intimação pessoal do banco embargado para dar andamento ao processo e, mesmo assim, quedou-se inerte, o que não foi observado no acordão embargado.

Afirma que o banco somente se manifestou após a r. sentença de extinção, o que revela o abandono da causa.

A par disso, requer o provimento dos aclaratórios para afastar os vícios apontados.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Embargos de Declaração opostos por
SAN REMO COMERCIO DE ROUPAS EIRELI – ME e outros, de acórdão que, por unanimidade, proveu o recurso interposto contra BANCO DO BRASIL S.A.
,
assim ementado:

“
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR EVENTUAL ABANDONO DO PROCESSO PELO AUTOR – FALTA DA COMPROVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA.

A extinção sem resolução do mérito por abandono do processo, possibilitada pelos incisos II e III do art. 485 do novo CPC, desafia a prévia intimação pessoal da parte interessada para dar prosseguimento ao processo, conforme prevê o §1o do mesmo regramento”.

O cerne do recurso está em saber se é válida a intimação pessoal feita pelo meio eletrônico, para fins de extinção do feito por abandono, com base no art. 485, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil.

Pois bem. Nota-se ainda que foi expedida intimação pessoal da parte autora, feita pelo meio eletrônico, para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento (Id 194874195) e, diante da inércia do credor, sobreveio a sentença de extinção, objeto deste recurso.

Com a informatização do processo judicial, foi editada a Lei n. 11.419/2006, que em relação à intimação eletrônica, dispõe
, verbis
:

“Art. 9o No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública,
serão feitas por meio eletrônico,
na forma desta Lei.” (g.n)

No mesmo sentido, o Código de Processo Civil prevê, em seu art. 270, que “
As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”.

Além disso, o art. 246, §1o, do CPC, dispõe que “
As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio
”.

Acerca da matéria, o autor Daniel Amorim Assumpção Neves leciona,
verbis:

“O Novo Código de Processo Civil se preocupou com o tema da citação por meio eletrônico, passando a prever no art. 246, § 1.o, que, à exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. E o § 2. o do mesmo dispositivo inclui expressamente a União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às entidades da administração indireta na exigência de indicar seus endereços eletrônicos para fins de citação e intimação.

(...)

A novidade deve ser saudada porque, desse modo, se passará efetivamente a realizar a citação por meio eletrônico, a maneira mais econômica e rápida dentre todas as formas de citação. E, segundo o art. 246, § 1.o, do Novo CPC, o meio eletrônico passa a ser a forma preferencial de intimação e citação.” (Manual de Direito Processual Civil, 10a ed. rev., ampl. e atual., 2018. Salvador: Ed. JusPodivm, p. 451)

Assim, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso,
a obrigação do cadastro de empresas públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para fins de recebimento de citações e intimações, foi regulamentada pela Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES/CGJ, de 22.04.2020, que dispõe
,
verbis
:

“Art. 3o
Realizado o cadastro da pessoa jurídica, todas as citações e intimações das pessoas jurídicas mencionadas na presente portaria deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica, salvo expressa determinação judicial para utilização de outro meio e citação ou intimação (art. 246, §1o do CPC).
”
(g.n)

Do exposto, se o processo tramita por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e,
está a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica
.

A se considerar que o Banco embargado está devidamente cadastrado, não há falar em nulidade da sentença por falta de intimação pessoal
, porquanto plenamente válida a comunicação dos atos processuais por meio eletrônico.

Frisa-se, porque necessário, conforme inteligência do art. 5o, §6o, da Lei n. 11.419/2006,
as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Assim, a r. sentença de extinção não merece reforma,
máxime considerado que o processo tramita pelo Processo Judicial Eletrônico - PJE
e, conforme consta nos autos, foi realizada a intimação pessoal da parte para manifestar no feito, sob pena de extinção. É o que consta na Certidão, Id 209010158.

Nesse sentido, em caso análogo já se decidiu:

BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 485, III, CPC – INÉRCIA DO AUTOR EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO –
INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE – PROCESSO 100% DIGITAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

Conforme inteligência do art. 5o, §6o, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção.

In casu, não há o que se falar em violação ao disposto no art. 485, III, §1o, do CPC, pois, a ação tramita pelo Processo Judicial Eletrônico - PJE e, conforme consta nos autos, foi realizada a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento no feito, contudo, a demandante permaneceu silente, restando caracterizada a sua desídia.”
(TJMT – RAC No 1006573-96.2021.8.11.0041 – Terceira Câmara Cível – Relator Des. Alberto Carlos Alves da Rocha, julgado em 15/12/2021) (g.n)

Ressalta-se, então, que a instituição financeira apelante foi devidamente intimada pessoalmente pelo meio eletrônico. Nesse sentido é a r. a sentença (Id. 194874196):

“Vistos etc.

A falta de interesse da parte é notória. Foi intimada, mas não houve o atendimento da conclamação para se manifestar promovendo o andamento com sucesso do processo.

Assim sendo, comprovada a desídia informada, julgo extinto o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Havendo custas e despesas processuais, pela parte Autora. (...)”.

Desse modo, reputa-se válida a intimação pessoal da parte para manifestar no feito, sob pena de extinção.

Posto isso,
dá-se provimento aos aclaratórios para desprover o recurso de apelação interposto pelo banco, ora embargado, a fim de manter a r. sentença extintiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024